Tribunal: TJES
Processo: 5003245-92.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003245-92.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA MACEDO FREIRES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE COLATINA e outros (2)
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS (1)
A AUTORA, IDOSA DE 66 (SESSENTA E SEIS) ANOS, NECESSITA DE VEÍCULO INDIVIDUAL PÚBLICO PARA TRANSPORTÁ-LA PARA AS CONSULTAS. ALEGA QUE DEVIDO AO SEU ESTADO DE SAÚDE DELICADO:
ARTROSE NOS JOELHOS E A SUA OBESIDADE SEVERA
, NÃO PODE SE UTILIZAR DO ÔNIBUS JÁ QUE DEPENDERIA DE OUTRAS PESSOAS PARA IR EMBORA E A MESMA NÃO PODERIA PERMANECER MUITO TEMPO SENTADA DEVIDO À SEU ESTADO DE SAÚDE JÁ JUSTIFICADO.

(2) ANTÍTESE

MUNICÍPIO DE COLATINA.
RELATA EM SÍNTESE QUE: O PEDIDO FOI APRESENTADO EM INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA JÁ QUE A VARA DA FAZENDA PÚBLICA SÓ PODE JULGAR CASOS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS E A LIDE EM QUESTÃO POSSUI COMO VALOR DA CAUSA O MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). QUE O MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NÃO TEM POSSIBILIDADE DE FORNECER UM VEÍCULO INDIVIDUAL PARA A AUTORA. QUE POSSUI UM ÔNIBUS DISPONÍVEL PARA PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO (TFD) EQUIPADOS INCLUSIVE COM ELEVADORES PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE APRESENTEM QUADROS DE DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO COMO O CASO DA AUTORA.
(3).

SENTENÇA DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
:
“Portanto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e declaro encerrada a fase de conhecimento, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, REVOGANDO-SE, a partir desta Sentença, os efeitos da tutela deferida ao ID.”
(4) RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA
.

SUSTENTA EM SÍNTESE QUE A SENTENÇA MERECE REFORMA POR TODOS OS ARGUMENTOS JÁ APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES DA RÉ.
PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA RECURSAL, MANTENDO A R. SENTENÇA PROFERIDA, EM SUA INTEGRALIDADE.
(6) DO MÉRITO.
O TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL NÃO É UMA NOVIDADE DENTRO DA ESFERA MUNICIPAL BRASILEIRA COMO UM TODO. JUSTIFICO MINHA DECISÃO EM TRÊS PONTOS:
(1)
O SUPOSTO FATO DO MUNICÍPIO NÃO DISPOR DE UM VEÍCULO INDIVIDUAL PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CONSTITUI EM UMA CARÊNCIA NESTA MODALIDADE DE SERVIÇO, PORTANTO A SUA AQUISIÇÃO RESULTARIA EM UMA MELHORIA PARA QUE NÃO ATENDA SOMENTE A DEMANDA DA AUTORA MAS TAMBÉM SOLUCIONE FUTURAS PROBLEMÁTICAS SEMELHANTES.
(2)
COMO DIZIA ARISTÓTELES “
É PRECISO TRATAR IGUALMENTE OS IGUAIS E DESIGUALMENTE OS DESIGUAIS NA EXATA MEDIDA DAS SUAS DESIGUALDADES
” NA LIDE EM QUESTÃO É NOTÓRIO QUE A AUTORA E USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS NECESSITA DE UM TRATAMENTO DIFERENCIADO DOS SEUS PARES HAJA VISTA SEUS DOIS PROBLEMAS DE SAÚDE (ARTROSE NOS JOELHOS E OBESIDADE SEVERA) QUE, EM CONJUNTO, A DEIXAM EM UMA SITUAÇÃO CONSIDERAVELMENTE MAIS DESFAVORÁVEL QUE SEUS COLEGAS. ENQUANTO O ÔNIBUS ADAPTADO JÁ É SUFICIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEMAIS, A AUTORA NECESSITA DO TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS DE SUA MÁ QUALIDADE DE VIDA E TENTAR EQUALIZAR O MÁXIMO POSSÍVEL COM OS DEMAIS.
(3)
POR FIM, JÁ DIZIA O BROCARDO LATINO “
DORMIENTIBUS NON SUCURRIT IUS
” QUE EM TRADUÇÃO LIVRE SIGNIFICA “
O DIREITO NÃO SOCORRE AOS QUE DORMEM
”. TRAZENDO ESTE SÁBIO ENSINAMENTO AO ASSUNTO EM QUESTÃO PODEMOS INTERPRETAR QUE TODOS QUE SE SENTIREM DE ALGUMA FORMA LESADOS POR TEREM DE PEGAR UM ÔNIBUS ADAPTADO PARA TRATAR DE SUA SAÚDE, PODEM, ASSIM COMO A AUTORA, RECORRER AO PODER JUDICIÁRIO PARA TER O SEU DIREITO APRECIADO PELA JUSTIÇA. POR ISSO, INEXISTE SITUAÇÃO DE PRIVILÉGIO, MAS SIM E SOMENTE DIFERENCIADA (TÓPICO 2 DA MINHA DECISÃO) CONFORME AFIRMA A RESPEITÁVEL SENTENÇA DO JUÍZO DE PISO. NO CASO CONCRETO, OBSERVO QUE TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS COMO MEIOS DE PROVA DA REQUERENTE, TAL COMO AFIRMADO PELO MAGISTRADO DE PISO, NÃO INDICAM O MOTIVO DA EXCEPCIONALIDADE DE TRATAMENTO. NA VERDADE, APENAS A DECLARAÇÃO UNILATERAL REGISTRADA NO TERMO DE ATENDIMENTO DA RECORRENTE JUNTO À DEFENSORIA PÚBLICA (ID. 3708552) INDICA QUE O MOTIVO DA NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DIFERENCIADO SERIA O PRAZO DE ESPERA PARA RETORNO DO TRANSPORTE SANITÁRIO AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, MAS ISSO, REPITO, NÃO ESTÁ PROVADO NOS AUTOS. COM ISSO, É DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(8).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(9).
CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PORÉM, SUSPENDO A SUA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)